Tribunal: STF
Processo: ARE 1496122
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional (doc. 97).  



    O agravante alega que:



    [...] todas as questões objeto deste Recurso Extraordinário foram devidamente agitadas e ventiladas no curso do processo, conduta suficiente para caracterizar o prequestionamento. Todas as questões levantadas neste Recurso Extraordinário foram abordadas por diversas vezes ao longo do processo. (doc. 112, p. 5).



    Afirma que:



    [...] 



    A inobservância dos dispositivos constitucionais e as disposições das Leis Federais em destaque, reforçam o evidente vilipêndio do princípio da legalidade, a supremacia e a indisponibilidade do interesse público e o da literalidade das Leis Federais, Constituição Federal e demais textos normativos que regulamentam a matéria, aos quais o Estado da Bahia é obrigado a observar e que foram desmerecidos pelo acórdão recorrido em face do princípio da legalidade (doc. 112, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, à exceção do art. 193, os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Além disso, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator